Tribunal: STF
Processo: HC 214005
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Grassi Ribon, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 606.865/PE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 dias-multa pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal.



    O paciente interpôs recurso de apelação que foi parcialmente provido pelo Tribunal estadual para manter a condenação pelo art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, e reduzir as penas a 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto. 



    Inconformado, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio foi concedida a ordem de ofício para diminuir a pena para 5 meses de detenção em regime inicial semiaberto. 



    Sustenta, neste writ, o constrangimento ilegal do paciente por estar sujeito à execução provisória da pena, considerando que o STJ não se manifestou quando à possibilidade de aplicação de institutos despenalizadores. 



    Requer, liminarmente, a revogação da execução provisória da pena, com a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCESSÃO DE OFÍCIO, TODAVIA, QUE SE IMPÕE. PENAL. LESÃO CORPORAL. ART, 129, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA. DEFORMIDADE PERMANENTE. RESTRIÇÃO ÀS LESÕES FÍSICAS. DANO ESTÉTICO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL E QUALIFICADA. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS, TODAVIA, CONCEDIDA EX OFFICIO. 



    1. É incongnoscível o writ manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". A hipótese, todavia, comporta concessão de habeas corpus de ofício. 



    2. Pratica o tipo penal fundamental da lesão corporal aquele que ofende a integridade corporal ou a saúde física ou mental de outrem. Contudo, conforme entendimento firmado por ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal (deformidade permanente), deve representar lesão estética de certa monta, capaz de causar desconforto a quem a vê ou ao seu portador, abrangendo, portanto, somente as condutas que resultam em lesão física. 



    3. No caso, a vítima, após o evento danoso, fora acometida de transtorno de estresse pós-traumático e alteração permanente da personalidade, circunstância que não se enquadra no inciso IV do § 2.º do art. 129 do Código Penal. 



    4. A pena-base foi adequadamente majorada. A agressão ao professor/coordenador da universidade e a anterior suspensão do Agente do curso de engenharia devido à transgressão disciplinar é motivação idônea para exasperar a reprimenda no tocante à conduta social. O motivo do crime, consistente em agressão à vítima tão somente por ter sido impedido de ingressar no campus da universidade, também justifica o incremento da sanção. No mais, as consequências da infração transbordaram, em muito, aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que a lesão causou transtorno de estresse pós-traumático e alteração permanente da personalidade. 



    5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo se for parcial ou qualificada. Precedentes. 6. Pedido não conhecido. Ordem de habeas corpus, todavia, concedida ex officio, para afastar a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a sanção penal.”



    Tem-se que as questões suscitadas neste writ, especialmente o suposto risco da execução provisória da pena, não foram objeto de análise colegiada por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente